Tribunal: TJMT
Processo: 1017767-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1017767-50.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: WILLIAN MARTINS DA SILVA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. FATO INCONTROVERSO. ALEGAÇÃO DE RELIGAÇÃO PRÓPRIA REFUTADA. PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO E CONVERSA VIA APLICATIVO WHATSAPP QUE COMPROVAM O CORTE OCORRIDO NO PERÍODO INDICADO PELO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 360, § 1o, “II”, DA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021 DA ANEEL. SUSPENSÃO INDEVIDA (ARTIGO 361, RES. 1.000/2021). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente WILLIAN MARTINS DA SILVA postula reparação por danos morais, ao argumento de que a empresa Recorrente não obedeceu ao prazo previsto no artigo 360, § 1o, “II”, DA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021 da Aneel, quando da realização da suspensão do serviço essencial em sua residência, o qual ocorreu em plena pandemia.
2. In casu, malgrado a alegação da Recorrida de que o consumidor estava com o serviço cortado desde fevereiro/2020 e que na data de 17/07/2020 houve retirada do medidor em razão de ligação clandestina, restou comprovado pelo consumidor que o corte de fato ocorreu em razão de sua inadimplência das faturas emitidas a partir do mês de março/2020 – época do início da pandemia, conforme print colacionado na exordial de conversa mantida junto ao call center da empresa Recorrida.
3. Não é crível que a empresa Recorrida, tendo realizado o suposto corte em fevereiro/2020, estivesse realizando a medição regular do serviço essencial na UC do consumidor a partir desta data, consoante se infere no histórico de contas carreado na defesa (ID 105783973) e na informação prestada pela preposta de que “nosso sistema consta faturas em aberto desde o mês de 03-2020 e todas as suas faturas veio com aviso de corte, inclusive a fatura do mês 06-2020 veio com a previsão de corte para o dia 23/07 e como as anteriores já tinha aviso de corte a mesma foi cortada na sexta (...)”.
4. Ademais, o consumidor indicou números de protocolos de atendimentos informando a ocorrência do corte à concessionária do serviço público, a qual não impugnou especificamente e não carreou aos autos gravação dos atendimentos, a fim de corroborar com a tese defensiva.
5. Destarte, restou comprovado o corte na UC do consumidor no dia 17/07/2020, tendo sido notificado da possibilidade de suspensão do serviço a partir de 23/07/2020 – conforme informação da preposta já que não carrearam nos autos as faturas completas - , desobedecendo ao artigo 360, § 1o, “II”, DA RESOLUÇÃO N.o 1.000/2021 DA ANEEL.
6. Registro que embora o Recorrente encontrasse inadimplente com relação às faturas de março a julho/2020, denota-se que não foi notificado da possibilidade de suspensão do serviço em 17/07/2020, quando efetivamente ocorreu o corte razão pela qual considera-se indevida nos termos da disposição inserta no artigo 361, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL1..
7. Não obstante seja legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face de inadimplemento das faturas mensais pelo usuário, a legislação que rege a matéria, exige a prévia notificação do consumidor acerca da possibilidade de corte do fornecimento do serviço no prazo de antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
8. Repise-se que no caso em comento sequer foram colacionadas nos autos as faturas integrais a fim de comprovação da data limite de realização do corte, tendo sido informado via aplicativo whatsApp a data prevista de 23/07 pela preposta da Recorrida.
9. Portanto, comprovada a irregularidade do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do Recorrente, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.
10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017767-50.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WILLIAN MARTINS DA SILVA - CPF: 010.569.451-76 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022